Tribunal: TJES
Processo: 0004319-85.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004319-85.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VELEIROS

APELADO: PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SACOLA COM URINA LANÇADA DE EDIFÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível do TJES que manteve sentença condenatória, fixando indenização por danos morais em R$ 35.000,00, em razão do lançamento de sacola contendo urina do edifício do embargante, atingindo os autores na via pública.

A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à ausência de prova científica da origem do objeto, contradição no depoimento de testemunha e desproporcionalidade do valor fixado. Pleito de efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao:
(i) deixar de enfrentar a alegada ausência de prova científica quanto à origem da sacola contendo urina;
(ii) considerar suficiente o conjunto probatório (boletim de ocorrência e depoimentos) para atribuir responsabilidade objetiva ao condomínio;
(iii) manter o valor da indenização por danos morais fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de omissão ou contradição, pois o acórdão enfrentou a questão da origem do objeto com base na análise do conjunto probatório e da dinâmica dos fatos, aplicando o art. 938 do Código Civil.
5. A presunção de que o objeto foi lançado de uma das unidades do edifício foi considerada legítima, amparada no art. 375 do CPC e em entendimento consolidado do STJ.
6. O valor da indenização foi fundamentado com base na razoabilidade, na proporcionalidade e na dignidade da pessoa humana, diante da natureza ofensiva do fato.
7. Inadequação dos embargos como instrumento para rediscutir matéria de mérito. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva prevista no art. 938 do CC dispensa a identificação do autor do ato quando há prova suficiente de que o objeto foi lançado de unidade integrante do edifício. 2. O acórdão que enfrenta fundamentadamente as questões relevantes do processo não padece de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo os embargos de declaração via adequada para rediscussão de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 375 e 1.026, §2º; CC, art. 938.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo
CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VELEIROS
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível do TJES, mantendo a sentença de primeiro grau que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais a
PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO e OUTROS
.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, ao deixar de enfrentar a alegação de que não existe prova concreta e científica de que a sacola contendo urina tenha sido lançada de uma das unidades do edifício, sustentando que as conclusões da decisão basearam-se exclusivamente em: i) presunção (boletim de ocorrência); ii) opinião leiga (depoimento de policial); e interpretação subjetiva (regras de experiência comum).

Aponta ainda contradição no julgado, uma vez que o policial teria afirmado não saber o ponto exato de queda da sacola, o que inviabilizaria a certeza de que partiu do condomínio; bem como alega que houve omissão técnica, pois não foram analisados aspectos como o ponto de impacto do objeto, a distância entre os prédios, o peso da sacola e a força necessária para o arremesso. Por fim, sustenta que o valor da indenização fixado é desproporcional, sobretudo diante da ausência de lesões e da natureza incerta do conteúdo da sacola. Com base nestes fundamentos, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reformar o acórdão.

Em sua manifestação, a parte embargada alegou que: i) não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão, que enfrentou de forma expressa todos os fundamentos relevantes, inclusive quanto à origem do objeto e à prova produzida; ii) o julgamento se fundamentou na responsabilidade objetiva prevista no art. 938 do Código Civil, sendo desnecessária a individualização do responsável quando demonstrado que o objeto partiu do edifício; e iii) o valor da indenização foi fixado de forma proporcional ao abalo experimentado, considerando a dignidade da pessoa humana e a função pedagógica da sanção civil. Ao final, requer o reconhecimento do caráter protelatório do recurso e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, além da manutenção integral do acórdão recorrido.

Era o que havia a relatar. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APC Nº 0004319-85.2019.8.08.0021

EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VELEIROS

EMBARGADOS: PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO e OUTROS

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatório, tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo
CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VELEIROS
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível do TJES, mantendo a sentença de primeiro grau que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais a
PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO e OUTROS
.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, ao deixar de enfrentar a alegação de que não existe prova concreta e científica de que a sacola contendo urina tenha sido lançada de uma das unidades do edifício, sustentando que as conclusões da decisão basearam-se exclusivamente em: i) presunção (boletim de ocorrência); ii) opinião leiga (depoimento de policial); e interpretação subjetiva (regras de experiência comum).

Aponta ainda contradição no julgado, uma vez que o policial teria afirmado não saber o ponto exato de queda da sacola, o que inviabilizaria a certeza de que partiu do condomínio; bem como alega que houve omissão técnica, pois não foram analisados aspectos como o ponto de impacto do objeto, a distância entre os prédios, o peso da sacola e a força necessária para o arremesso. Por fim, sustenta que o valor da indenização fixado é desproporcional, sobretudo diante da ausência de lesões e da natureza incerta do conteúdo da sacola. Com base nestes fundamentos, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reformar o acórdão.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos da embargante, não resta evidenciada contradição, omissão ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

O caso discutido refere-se a ação de indenização por danos morais decorrente do lançamento de uma sacola contendo urina, que teria atingido os autores enquanto caminhavam na calçada em frente ao edifício do embargante. A controvérsia gira em torno da responsabilidade objetiva do condomínio, nos termos do art. 938 do Código Civil, mesmo sem a identificação do condômino responsável.

O ato embargado foi no sentido de que a prova constante dos autos, formada por boletim de ocorrência, depoimentos de policiais militares e a análise da dinâmica do fato, é suficiente para comprovar que o objeto partiu do edifício do embargante, sendo fisicamente impossível que tenha sido lançado de outro local. Aplicou-se, assim, a responsabilidade objetiva do Condomínio, com fixação de indenização por dano moral no valor total de R$ 35.000,00.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico, como já mencionado, que o pedido não merece acolhimento.

De fato, conforme se observa, não há qualquer omissão quanto à análise da origem do objeto ou à ausência de prova “científica”. O acórdão deixou claro que a prova dos autos foi suficiente para caracterizar a presunção legal de responsabilidade, amparada no art. 938 do CC, conforme reiterada jurisprudência, e no Enunciado 557 da VI Jornada de Direito Civil.

A alegada contradição também não se sustenta. O fato de uma testemunha não ter presenciado o ponto exato da queda não torna incoerente a conclusão judicial, construída com base no conjunto probatório, incluindo depoimentos, análise espacial e a experiência comum (art. 375 do CPC). A fundamentação adotada pelo acórdão revela uma linha argumentativa coerente e harmônica.

É importante também registrar que não há obscuridade, pois, a decisão é clara ao aplicar a responsabilidade objetiva e fundamentar o valor da indenização nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação do dano moral.

Ademais, as questões referentes à prova da distância, do peso do objeto e à exatidão do ponto de impacto não são imprescindíveis para o julgamento, à luz da presunção legal do art. 938. A tentativa de exigir prova científica se revela inadequada frente ao regime de responsabilidade aplicado.

Quanto ao valor da indenização, o voto condutor também foi explícito ao afirmar que o montante fixado guarda proporção com a gravidade da conduta, considerando o abalo moral causado por ser atingido por fluido corporal em via pública, o que atinge a dignidade dos autores. Trata-se de matéria de mérito, já decidida, e não passível de reavaliação via embargos.

Portanto, os embargos constituem mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício real, não sendo a via adequada para reabertura de discussão de mérito.

Da jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 2.173.088/DF), se pode colher:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO INTERNA OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

1. Ação de usucapião extraordinária.

2. Não há violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus quando não se verifica qualquer consequência que piore a situação da parte recorrente em virtude do julgamento do seu recurso.

3. A adoção de fundamentos diversos em grau recursal não implica, por si só, reformatio in pejus, uma vez que é possível ao órgão julgador promover enquadramento jurídico distinto daquele realizado pelo juízo prolator da decisão recorrida. Precedente.

4. A nulidade de algibeira ou "de bolso" é considerada um estratagema, consistente na suscitação tardia de vício processual após a ciência de resultado de mérito desfavorável, com finalidade de conferir conveniência para a defesa em afronta aos princípios da boa-fé processual, da efetividade das decisões de mérito e da razoabilidade. Mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta ou de ordem pública, o comportamento não é tolerado neste STJ. Precedentes.

5.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional. Precedentes.

7. Conforme a jurisprudência do STJ, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

8. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto. Precedentes.

9. Não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento de embargos de declaratórios uma alegada pretensão de prequestionamento de matéria com vistas a viabilizar uma futura oposição de embargos de divergência perante o STJ.

10. Não compete ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao STF. Precedentes.

11. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública. Precedentes.

12. Hipótese em que opostos embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir o mérito do acórdão embargado, que decidiu, em consonância com a jurisprudência do STJ, que os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista ou empresa pública não podem ser objeto de usucapião quando sujeitos à destinação pública.

13. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 2.173.088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.) (destaquei)

Não havendo, portanto, os vícios apontados, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

Registro, ainda, ser incabível nova majoração de honorários de sucumbência.

Ante ao exposto, conheço e nego provimento aos recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar